Tribunal: STJ
Processo: 2052734-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749061 - SP (2024/0352038-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA CHRISTINA BRIENZA DE PROENCA
ADVOGADO
: FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: ROSANGELA FURRER DOS REIS FERNANDES
ADVOGADO
: DANIELA GIUNGI GONÇALVES - SP273498
INTERES.
: ROBERTSON SCOZZAFAVE FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A AVERBAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE
ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Pretensão recursal para que seja deferida a baixa da averbação de quaisquer
atos de constrição no registro do imóvel. Acórdão que concluiu pela
necessidade de manutenção da averbação para garantia do conhecimento de
terceiros e diante da ausência de atos expropriatórios.
2. A alteração das premissas fixadas pelo Tribunal de origem acerca da
manutenção ou não da averbação em discussão demandaria novo reexame de
fatos e provas, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54034991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7572bc2f-af32-41ab-bc20-5d1bcec1a919

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7572bc2f-af32-41ab-bc20-5d1bcec1a919

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749061 - SP (2024/0352038-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA CHRISTINA BRIENZA DE PROENCA
ADVOGADO
: FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: ROSANGELA FURRER DOS REIS FERNANDES
ADVOGADO
: DANIELA GIUNGI GONÇALVES - SP273498
INTERES.
: ROBERTSON SCOZZAFAVE FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A AVERBAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE
ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Pretensão recursal para que seja deferida a baixa da averbação de quaisquer
atos de constrição no registro do imóvel. Acórdão que concluiu pela
necessidade de manutenção da averbação para garantia do conhecimento de
terceiros e diante da ausência de atos expropriatórios.
2. A alteração das premissas fixadas pelo Tribunal de origem acerca da
manutenção ou não da averbação em discussão demandaria novo reexame de
fatos e provas, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA CHRISTINA BRIENZA
DE PROENCA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ (fls. 233-235).
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fls. 194-198):

Documento eletrônico VDA53269974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: fac06313-11ed-479e-9247-aa992c2df56b

Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão
que indeferiu pedido de cancelamento de averbação de
penhora em matrícula de imóvel - Insurgência da terceira
interessada - Não acolhimento - A averbação na matrícula de
registro do imóvel serve tão somente como garantia da
presunção de conhecimento de terceiros, não configurando,
por si só, violação ao do CPC, quando não for art. 678,
seguida dos atos expropriatórios, como no caso em tela -
Decisão mantida - Recurso desprovido.

Em suas razões, a parte agravante alega que não se trata de aplicação da
sustentando que a controvérsia é exclusivamente de direito, e não
Súmula n. 7/STJ,
depende do reexame de provas.
Afirma que há ofensa ao
do Código de Processo Civil ante a
art. 678
manutenção da averbação de penhora no registro do imóvel, apesar do acolhimento
definitivo dos embargos de terceiro, configurando constrição indevida.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 244-247).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à alegação de ofensa ao
do CPC, em especial quanto à
art. 678
insurgência contra a constrição averbada no registro de imóveis, não merece conhecimento
o recurso especial.
Ocorre que, quanto ao tema, a convicção do Tribunal de origem decorreu da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, atestando ser devida a manutenção da
averbação no registro de imóveis, visto que não se trata de penhora com atos
expropriatórios, mas tão somente para garantir a eficácia e conhecimento perante terceiros
acerca da existência de cumprimento de sentença em curso.
Destaco trechos do acórdão recorrido (fls. 196-197):

[...]
Compulsando os autos originários, verifico que, iniciado o
cumprimento de sentença, a r. decisão de fls. 50/51 deferiu a
penhora da parte ideal de 50% do imóvel descrito na
Documento eletrônico VDA53269974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: fac06313-11ed-479e-9247-aa992c2df56b

matrícula no 25.019 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas-SP (fls. 44/49), em nome do executado,
determinando a averbação da referida penhora.
Ocorre que, ajuizada ação de embargos de terceiro pela ora
agravante, o pedido foi julgado procedente para determinar o
levantamento da citada penhora, o que foi mantido em sede
de recurso de apelação de no 1004246-05.2022.8.26.011.
Com isso, a interessada requereu no cumprimento de
sentença originário o cancelamento da averbação da penhora,
o que foi afastado pelo MM. Juízo a quo por meio da r.
decisão ora impugnada, sob o fundamento de que “ a penhora
é ato meramente constritivo, sendo a averbação na respectiva
matrícula requisito para a garantia da presunção de
conhecimento de terceiros ” e de que não foram praticados
efetivos atos de expropriação.
Com efeito, entendo que bem andou o MM. Juízo a quo com
a r. decisão, posto que encontra-se mesmo em consonância
com o pronunciamento judicial prolatado pelo Juízo
responsável pelos autos de embargos de terceiro, o qual
restringiu-se a deferir a tutela provisória de urgência “ a fim
de determinar a suspensão de quaisquer atos expropriatórios
em relação à parte ideal de 50%, do imóvel objeto da
matrícula de no 25.019, junto ao 1o CRI de Campinas, e
penhorada nos autos do processo de no 0033547-
19.2019.8.26.0114 ” (fl. 200 do cumprimento de sentença).
É dizer, ao indeferir o pedido de cancelamento da averbação
da penhora, o MM. Juízo a quo não está descumprindo a
determinação judicial acima citada, já que efetivamente não
foram praticados os atos expropriatórios vedados pelo
do CPC, que é expresso em mencionar que “ A
art. 678,
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio
ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas
sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a
manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o
embargante a houver requerido ”.
A averbação na matrícula de registro do imóvel, ao contrário,
serve tão somente como garantia da presunção de
conhecimento de terceiros, não configurando, por si só,
violação ao referido comando legal, quando não for seguida
dos atos expropriatórios, como no caso em tela.
[...]

Assim, a revisão das conclusões consignadas no acórdão recorrido para
acolher a pretensão recursal referente à baixa da averbação do ato de constrição no registro
competente demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
Documento eletrônico VDA53269974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: fac06313-11ed-479e-9247-aa992c2df56b

ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação anulatória de escritura pública
de cessão e transferência de direitos hereditários e de meação
c/c cancelamento de registro imobiliário e indenização por
danos morais. Pedido julgado procedente em parte e
confirmado pelo Tribunal a quo.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o juiz é soberano na análise das provas, podendo
concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais,
documentais e testemunhais, não ficando adstrito aos
fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se apenas
que a decisão seja fundamentada, aplicando o julgador a
solução por ele considerada pertinente ao caso concreto.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram pela
ausência de cerceamento de defesa e, com base nos elementos
dos autos, entenderam que o pedido inicial era procedente,
pois caracterizada a fraude na venda do imóvel, além de
nulidade dos atos que deram origem ao registro no cartório de
registro de imóveis e averbações subsequentes.
4. Inviável a modificação das conclusões da Corte a quo na
via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7
da Súmula do STJ. Agravo interno improvido.
(AgInt no relator Ministro AREsp n. 2.670.995/RO,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024,
DJEN de
)
5/12/2024.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do resultado
do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53269974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: fac06313-11ed-479e-9247-aa992c2df56b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.749.061 / SP
Número Registro: 2024/0352038-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00335471920198260114
10042460520228260114
10244207320228260554
10522496420178260114
20230000383057
20240000319249
20527345420248260000
335471920198260114
33547192019826011410522496420178260114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CHRISTINA BRIENZA DE PROENCA
ADVOGADO : FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: ROSANGELA FURRER DOS REIS FERNANDES
ADVOGADO : DANIELA GIUNGI GONÇALVES - SP273498
INTERES.
: ROBERTSON SCOZZAFAVE FILHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO DE
DIREITOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA CHRISTINA BRIENZA DE PROENCA
ADVOGADO : FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: ROSANGELA FURRER DOS REIS FERNANDES
ADVOGADO : DANIELA GIUNGI GONÇALVES - SP273498
Documento eletrônico VDA54006691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 6465e5ae-d521-41d1-8053-03dbc10bdce8

INTERES.
: ROBERTSON SCOZZAFAVE FILHO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 6465e5ae-d521-41d1-8053-03dbc10bdce8